Tribunal: TJBA
Processo: 8053958-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053958-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: EDESIO JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS CONTRA BANCO. MATÉRIA REFERENTE A DANOS MATERIAIS JÁ OPERADA A PRECLUSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE, OPERADA A PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053958-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada EDESIO JESUS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça